Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓXIMA AO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. TEMPO INTEGRAL. CRIANÇA MATRICULADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Para o deferimento da tutela de urgência em reanálise na instância recursal, quando o pedido já foi indeferido na origem e o indeferimento foi mantido em agravo de instrumento, há de se demonstrar mudança fática e probatória capaz de gerar o reconhecimento superveniente do direito.
2. Não se conhece de questão arguida de forma inédita em preliminar de contrarrazões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
3. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas.
4. Porém, estando resguardado o direito à educação infantil mediante matrícula em escola pública, não há direito subjetivo à transferência de instituição de ensino que objetiva apenas atender à conveniência familiar da criança.
5. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da representante da criança, e em horário integral, quando já matriculada em escola da rede pública de ensino no horário regulamentar.
6. Recurso conhecido e não provido.